Tribunal: TJBA
Processo: 8073310-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073310-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMILDO BARRETO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JANDER AMARAL CARVALHO DOS SANTOS

AGRAVADO: ROSALVA COSTA GUERRA BARRETO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FERREIRA DE SANTANA AGAPITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FGTS. BLOQUEIO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMUNICABILIDADE. NATUREZA PREVENTIVA DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Romildo Barreto de Almeida contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n° 8149513-48.2024.8.05.0001. A decisão agravada deferiu o divórcio do casal e indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valores do FGTS do agravante, por ausência de provas de que o montante integra o patrimônio comum, considerando o regime de comunhão parcial e a separação de fato desde 2022. Determinou-se, contudo, o bloqueio de eventuais valores existentes em conta do FGTS em nome do agravante, até ulterior deliberação, visando resguardar eventual direito à meação da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio dos valores do FGTS, determinado em ação de divórcio litigioso, é medida juridicamente válida e proporcional, mesmo na ausência de decisão definitiva de partilha; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à liberação de 50% dos valores bloqueados, sob alegação de presunção de titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada possui natureza cautelar, tendo por finalidade resguardar a integridade de patrimônio presumivelmente comum até ulterior deliberação no curso do processo de divórcio, evitando eventual dilapidação. Tal medida revela-se proporcional, prudente e fundamentada diante da ausência de prova segura sobre a origem dos depósitos em conta vinculada ao FGTS e o momento em que foram constituídos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque só se viabilize mediante decisão definitiva em ação de partilha ou em hipóteses legais específicas (REsp 1.399.199/RS e AgInt no AREsp 2471867, rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

5. A impenhorabilidade do FGTS, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, admite exceção quando se trata de medida conservatória em ação de família, voltada à garantia de direitos patrimoniais decorrentes da sociedade conjugal, como o direito à meação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

6. O bloqueio de valores, sem sua liberação à agravada, não representa medida definitiva ou expropriatória, tampouco ofende o mínimo existencial do agravante, mas visa assegurar a eficácia de futura partilha, considerando a plausibilidade da tese da agravada e o risco de dano irreparável na ausência de preservação cautelar do montante.

7. A ausência de provas quanto à comunicabilidade dos valores — sobretudo diante da separação de fato ocorrida em 2022 — justifica a cautela judicial, afastando, neste momento processual, a pretensão de liberação parcial do FGTS, notadamente por se tratar de recurso secundum eventum litis, em que não se admite cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio cautelar de valores do FGTS em ação de divórcio litigioso é medida juridicamente válida para resguardar o direito à meação, ainda que ausente decisão definitiva de partilha.

2. A impenhorabilidade do FGTS não impede sua constrição provisória para assegurar direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens do casamento.

3. A ausência de prova segura quanto à origem e ao momento dos depósitos justifica a manutenção da medida constritiva até ulterior deliberação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 833, IV e X; CC, art. 1.658; CF/1988, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.399.199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 09.03.2016, DJe 22.04.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2471867, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5004868-33.2019.8.13.0518, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8073310-48.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

ROMILDO BARRETO DE ALMEIDA
, e, como agravada,
ROSALVA COSTA GUERRA BARRETO DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)